Tribunal: TJES
Processo: 0005987-29.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços; Municipais; ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005987-29.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ROBERTO ORLANDO MICHELUTTI

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA SEM CITAÇÃO. FALECIMENTO DO EXECUTADO. CURADORIA ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de ISS fixo (período de 2008 a 2012), no valor de R$ 3.082,61, em razão do falecimento do executado antes da citação. A sentença acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, reconhecendo a ausência de pressuposto processual essencial e condenando o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por equidade no valor de R$ 1.500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade em execução fiscal extinta sem citação em razão do falecimento do executado, considerando o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 85, § 8º, do CPC, permite a fixação de honorários por equidade apenas em hipóteses excepcionais, como quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo.

4. O valor da causa (R$ 3.082,61), embora modesto, é certo, líquido e de fácil quantificação, não se enquadrando nas hipóteses excepcionais que autorizam o arbitramento por equidade.

5. A jurisprudência consolidada no Tema 1.076 do STJ estabelece que a equidade só pode ser aplicada para majorar os honorários e jamais para reduzi-los, sendo que a fixação deve, via de regra, observar os percentuais previstos no § 2º do art. 85 do CPC.

6. A fixação dos honorários em percentual sobre o valor atualizado da causa revela-se proporcional ao trabalho realizado pela Defensoria Pública e ao grau de zelo profissional, mesmo diante da extinção sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar os critérios objetivos do art. 85, § 2º, do CPC, sendo incabível o arbitramento por equidade quando o valor da causa for certo, líquido e de expressão econômica razoável.

2. A aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, deve restringir-se a hipóteses excepcionais, não sendo admitida para reduzir os honorários em causas de baixa complexidade com valor determinado.
3. É legítima a fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, ainda que a execução fiscal seja extinta sem resolução de mérito por ausência de citação decorrente do falecimento do executado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0005987-29.2012.8.08.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ROBERTO ORLANDO MICHELUTTI

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por
MUNICIPIO DE VITORIA
contra a sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara De Fazenda Pública Privativa De Execuções Fiscais Municipais de Vitória nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em desfavor de
ROBERTO ORLANDO MICHELUTTI
na qual o Magistrado de origem acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela Defensoria Pública Estadual e, via reflexa, julgou extinta a execução, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o executado havia falecido anteriormente à citação, o que inviabilizaria o prosseguimento do feito, ante a ausência de pressuposto processual essencial à formação válida da relação jurídica processual.

Além disso, condenou a Municipalidade ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixou de forma equitativa no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta em síntese que o valor dos honorários advocatícios deve ser reformado, pois a fixação de R$ 1.500,00 não se encaixa nas hipóteses do § 8º do artigo 85 do CPC (proveito econômico inestimável, irrisório ou valor da causa muito baixo). Afirma que o valor da causa na execução fiscal é de R$3.082,61, o que detém "expressão econômica plena".

Deste modo, requer que os honorários sejam reduzidos para 10% do valor da causa, conforme o inciso I do § 3º do art. 85 do CPC/15, especialmente considerando que a defesa do executado ocorreu sem dilação probatória ou lide resistida.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0005987-29.2012.8.08.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ROBERTO ORLANDO MICHELUTTI

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se é cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade em execução fiscal extinta em razão do falecimento do executado.

Conforme consta dos autos, o Município de Vitória ajuizou execução fiscal visando à cobrança de crédito tributário consolidado na CDA nº 170/2012, no valor de R$ 3.082,61, correspondente a débitos de ISS fixo referentes ao período de 2008 a 2012, tendo como contribuinte ROBERTO ORLANDO MICHELUTTI.

Após diversas tentativas frustradas de citação, a Defensoria Pública do Estado, no exercício de sua função institucional de curadora especial, apresentou exceção de pré-executividade, arguindo que o executado havia falecido antes de ser citado, circunstância que inviabilizaria o prosseguimento da demanda e impediria o redirecionamento ao espólio.

Diante disso, o juízo de origem acolheu o incidente e, com base no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, extinguiu o feito, reconhecendo a ausência de pressuposto processual indispensável à constituição válida da relação processual. Ademais, condenou o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios, fixando-os, por apreciação equitativa, no montante de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Nas razões recursais, o apelante requer a redução da verba honorária, alegando que a quantia arbitrada não se enquadra nas hipóteses excepcionais previstas no § 8º do art. 85 do CPC, uma vez que o valor da causa (R$ 3.082,61) possuiria expressão econômica suficiente. Defende, assim, a aplicação do percentual de 10% previsto no inciso I do § 3º do referido dispositivo legal, sobretudo por se tratar de causa de baixa complexidade, sem necessidade de dilação probatória ou resistência processual efetiva.

Com relação à forma de fixação dos honorários, entendo que não se aplica, no caso em exame, a regra do § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil, que autoriza o arbitramento por equidade apenas nas hipóteses em que o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa muito baixo, situações estas que não se verificam nos presentes autos.

Isso porque, o valor da execução fiscal, fixado em R$3.082,61, embora modesto, não pode ser considerado ínfimo a ponto de justificar o afastamento dos critérios objetivos previstos nos incisos do § 2º do mesmo dispositivo legal. Trata-se, portanto, de valor certo, líquido e de fácil quantificação, afastando qualquer alegação de inestimabilidade ou de complexidade jurídica que autorizasse a adoção do juízo equitativo.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1076 DO STJ. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA.

1. De acordo com o entendimento majoritário dos Ministros que compõem a Corte Especial, a fixação dos honorários sucumbenciais com base no critério equitativo, previsto pelo art. 85, § 8º, do CPC, somente pode ocorrer quando a utilização do critério objetivo, estabelecido pelo art. 85, § 2º, do mesmo diploma, resultar num valor irrisório (Tema 1.076 do STJ).

2. Pela interpretação dada ao art. 85, § 8º, do CPC, o princípio da equidade apenas pode ser invocado para majorar a verba honorária, jamais para reduzi-la.

3. Tratando-se, portanto, de ação anulatória de contrato firmado para aquisição de imóvel cujo pedido foi julgado improcedente, os honorários advocatícios devem ser fixados em pelo menos 10% sobre o valor da causa.

4. Com efeito, não havendo condenação e nem sendo possível visualizar com clareza um proveito econômico auferido pela parte vencedora nessas hipóteses, a fixação da verba honorária com base no critério equitativo não estará autorizada apenas em razão do elevado valor da causa.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.979.235/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

Neste sentido, a reforma da sentença é medida que se impõe, de modo que deve-se realizar a fixação dos honorários advocatícios com base no valor atualizado da causa, fixando-se a verba no percentual de 20%, quantia que se revela proporcional ao trabalho desenvolvido e adequada ao grau de zelo profissional e à natureza da demanda, em consonância com os parâmetros legais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto

e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________